Tribunal: TJDFT
Processo: 0704625-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704625-95.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JOAO PAULO DA CRUZ TEODORO CARVALHO, MARIA DILMA FEITOSA DE MOURA, M D FEITOSA DE MOURA - ME, IDF COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por João Paulo da Cruz Teodoro Carvalho, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a rescisão dos contratos celebrados entre as partes e condenar as rés (Aymoré e M D Feitosa de Mora – ME), in verbis: - restituírem os valores pagos, no montante de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), abatendo-se a quantia de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais). Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo IPCA, a partir do efetivo desembolso de cada parcela, e juros moratórios pela SELIC, deduzido o IPCA, desde a citação (arts. 389 cc 406 do Código Civil) até a data de pagamento da quantia de R$ 52.000,00, a qual deverá ser abatida e apenas o saldo remanescente seguirá atualizando, com os mesmos parâmetros. - pagarem a quantia de R$ 1.516,69 (mil, quinhentos e dezesseis reais e sessenta e nove centavos), acrescidas de correção monetária pelo IPCA, a partir do inadimplemento, sendo este considerado 50 dias após a formalização do contrato, ou seja, 26.08.2021, e juros moratórios pela SELIC, deduzido o IPCA, desde a citação (arts. 389 cc 406 do Código Civil). Em face da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no patamar de 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC, devendo a parte autora arcar com o pagamento de 20% e as rés com 80%. Os pedidos foram julgados improcedentes em relação aos réus IDF Comércio de Móveis Planejados Ltda. e Maria Dilma Feitosa de Moura. Sem fixação de honorários a favor dessas partes, porque não apresentada contestação. Preparo ao ID 71426536. Certidão de não apresentação de contrarrazões ao ID 71426541, in verbis: Certifico que a Sentença ID 227260350 foi disponibilizada no DJEN, conforme certidão ID 228488518. Certifico, por fim, que o Réu AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A apelou ID 230593039 e que o Autor não anexou suas contrarrazões, conforme certidão ID 234744141. Nos termos do art. 1010, §3o do CPC, encaminho os autos ao e. TJDFT para julgamento do recurso interposto Ao ID 71499258, a Dra. Tuane Farias, OAB/DF 52.583, informa que o advogado constituído pelo autor, Dr. Fábio de Souza Leme, OAB/DF 20.833, “encontra-se atualmente internado no Hospital Santa Lúcia desde o dia 14/04/2025, em virtude de complicações de saúde decorrentes de tratamento oncológico intestinal, conforme comprova o atestado médico anexo, estando sem previsão de alta hospitalar ou de retomada de suas atividades profissionais”. Requer a suspensão do curso processual por 90 (noventa) dias e devolução do prazo para apresentação de contrarrazões. Atestado médico ao ID 71501209. É o relato do necessário. Decido. 2. O atestado médico acostado ao ID 71501209, subscrito pela Dra. Viviane Rezende de Oliveira, CRM-DF 12.909, em 26/4/2025, informa que o Dr. Fábio de Souza Leme, OAB/DF 20.833 foi: Submetido a Ressecção de implantes hepáticos (segmentos II-II e IVB) / hepatectomia + colecistectomia + reconstrução de trânsito intestinal + resseção de lesão em parede abdominal em 14/04/2025, por Adenocarcinoma de cólon sigmoide CID 10 C18. Evoluiu com choque séptico foco abdominal em 17/04/2025 de etiologia multifatorial: hemodinâmica, sepse devido abscesso pélvico. Encontra-se internado e sem previsão de alta médica. Observa-se da certidão ao ID 71426539, que o autor foi intimado para contrarrazões em 1o/4/2025. A certidão ao ID 71426540 atesta que o prazo do autor para contrarrazões ocorreu em 1o/5/2025. Portanto, conforme atestado médico apresentado, o advogado do autor foi submetido a procedimento médico de relevante complexidade no curso do prazo para apresentação das contrarrazões, impedindo-o de atuar no feito. Logo, comprovada a justa causa para restituição do prazo recursal, em conformidade com o art. 223, § 1o, do CPC, especialmente porque, consoante procuração acostada ao ID 71423495, o Dr. Fábio de Souza Leme, OAB/DF 20.833, é o único advogado constituído. Para além, atesta-se que o advogado está internado e sem previsão de alta médica, sendo permitido concluir estar impossibilitado de, não só exercer a profissão, mas também de substabelecer o mandato. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADEIA DE PROCURAÇÕES. AUSÊNCIA. SÚMULA No 115/STJ. REGULARIZAÇÃO. INTIMAÇÃO. JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA.1. O Superior Tribunal de Justiça considera inexistente o recurso dirigido à instância superior desacompanhado da cadeia completa de procurações e substabelecimentos (Súmula no 115/STJ). 2. Desde que seja o único constituído nos autos, configura justa causa a doença do próprio advogado que o impossibilite totalmente de exercer a função ou de substabelecer o mandato, em caso de descumprimento do prazo fixado na intimação para regularização da representação processual. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.104.220/PB, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023.) PROCESSUAL CIVIL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO RECURSAL. JUNTADA DE ATESTADO MÉDICO EM NOME DO ÚNICO PATRONO DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DA PRÁTICA DO ATO PROCESSUAL OU DE SUBSTABELECIMENTO DOS PODERES A OUTROS PROFISSIONAIS. [...]. 1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "A doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa idônea para a devolução do prazo recursal quando o impossibilita de forma absoluta para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato (AgRg no AREsp n. 2.207.141/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 24/2/2023), Entretanto, diante da ausência de previsão para a alta médica e considerando que o processo não pode ficar paralisado indefinidamente, máxime em razão do princípio da razoável duração do processo (art. 4o do CPC), indefere-se o pedido de suspensão. 3. Ante o exposto, defiro apenas o pedido de restituição do prazo para apresentação de contrarrazões, conforme art. 223, § 1o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Além do Dr. Fábio de Souza Leme, OAB/DF 20.833, a intimação também deve ser realizada em nome da Dra. Tuane Farias, OAB/DF 52.583, que protocolou a petição ao ID 71499258. Brasília, 9 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora